Tribunal: STF
Processo: Rcl 46529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por A&C Centro de Contratos S/A em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos Autos nº 0000622-64.2011.5.03.0138, que manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço, solidariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e aos RE 958.252 e ARE 791.932, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 739 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno .
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Da análise do trâmite processual posterior à decisão reclamada, realizado na página eletrônica de acompanhamento processual, nota-se que há decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), publicada em 14.03.2016, e mantida em 26.04.2019, determinando a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do RE 958.252, paradigma do Tema 739 da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:
    “Em razão da possibilidade de modulação dos efeitos da reconhecida licitude da terceirização na atividade-fim, aguardem-se os autos na Secretaria da 2ª Turma do TST até a conclusão do julgamento do RE-958.252.”
    6. Na sequência, o TST, assinalando que “a questão referente à licitude da terceirização por empresas de telecomunicações já foi decidida pelo STF”, chegou a determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência para o exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto nos autos. Não obstante, o processo foi novamente suspenso em 04.05.2021, com amparo no Tema 18 do Tribunal trabalhista:
    “A controvérsia dos autos é objeto de Incidente de Recurso de Revista Repetitivo suscitado no IRR-1000-71.2012.5.06.0018, de relatoria do Ministro Cláudio Brandão, que, em decisão publicada no dia 3/12/2020, determinou a suspensão dos recursos que tratam do Tema 18 “Definição da espécie e dos efeitos do litisconsórcio passivo nos casos de lide acerca da terceirização de serviços.”
    7. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho. 
    8. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo es mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    9. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator